Tribunal: TJDFT
Processo: 0703133-49.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ARGUMENTO RECURSAL. CONTRADIÇÃO INTERNA. PRÓPRIO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PASSÍVEL DE CORREÇÃO VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, prestam-se a sanação dos vícios da omissão, obscuridade e contradição, para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.
2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. Precedentes.
3. A contradição, para Embargos de Declaração, e aquela de natureza interna, entre os fundamentos do julgado, não se prestando ao acatamento do recurso aquela entre o julgado, as provas dos autos ou as alegações recursais.
4. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
5. Recurso conhecido e não provido.